Tribunal: TJES
Processo: 0019724-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019724-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTHUR SILVA DE MESQUITA e outros (4)

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da r. sentença (ID 5273395 - fls. 142/150) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por ARTHUR SILVA DE MESQUITA, VERIDIANA ALMEIDA CAMPAGNARO DE MESQUITA, TANIA MARIA ALMEIDA CAMPAGNARO, bem como por JOÃO CAMPAGNARO MESQUITA e LUISA CAMPAGNARO MESQUITA, menores impúberes devidamente representados por seus genitores, na ação indenizatória em epígrafe, para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 1.046,74 (um mil e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais.

Como se denota dos autos, os Apelados, no intuito de vivenciarem as férias na Disney, compraram passagem aérea saindo do aeroporto de Vitória no dia 20/05/2018 às 07h, com destino a Confins/BH para então embarcarem para Miami com chegada prevista para 18h20m do mesmo dia.

Ocorre que, ao chegarem no aeroporto de Confins/BH e após atraso, descobriram que o voo foi cancelado para realização de manutenção na aeronave. Assim foram informados que o voo foi remarcado para as 01h45m do dia 21/05/2018.

Diante do ocorrido, a família teve diversos dissabores, pois não estavam preparados para passarem tanto tempo no aeroporto sem que a companhia aérea oferecesse qualquer ajuda e por não terem separado roupas apropriadas das crianças (à época com 05 e 03 anos de idade) para o frio do aeroporto os infantes adoeceram.

Consta ainda, que em razão do cancelamento do voo, perderam um dia de carro alugado, um dia de casa alugada e um dia de parque.

Na origem, o magistrado sentenciante entendeu que a situação retratada caracterizada falha na prestação do serviço ofertado pela Apelante, reconhecendo ainda a existência de abalo moral, condenando a apelante nos seguintes termos (ID 5273395 - fl. 150):

(...) Diante do exposto, acolho os pedidos autorais, na forma do art. 487, I do CPC/15, para condenar a Ré, AZUL LINHAS AEREAS SA ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 1.046,74 (um mil quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), corrigidos desde a data do efetivo prejuízo (20.05.18), consoante Súmula 43 STJ, e juros a partir da citação, e a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estes para cada Autor, o que totaliza, para os cinco postulantes, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigidos desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 STJ, e juros legais a partir da citação, pela taxa Selic, segundo a melhor orientação jurisprudencial. (...)

Irresignada, a Apelante aduz, em síntese, que: (i) o cancelamento no voo foi ocasionado em razão de manutenção emergencial na aeronave, o que configura excludente de responsabilidade por motivo de força maior; (ii) impossibilidade de condenação por dano moral
in re ipsa
; (iii) não cabimento de indenização por danos materiais, uma vez que prestou a devida assistência aos requerentes, bem como fez a reacomodação dos passageiros; (iv)
a alteração do termo inicial da condenação.

Pois bem.

Após detida análise do acervo probatório anexado aos autos, concluí que a sentença objurgada deve ser mantida, máxime porque as duas teses defensivas veiculadas pela Apelante não restaram demonstradas no processo, senão vejamos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço.

É dizer: a reparação depende da demonstração i) da falha na prestação do serviço; ii) do dano; e iii) do nexo de causalidade que os vincula; dispensando-se a existência de dolo ou culpa do fornecedor.

Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos.

No caso em comento, a companhia aérea recorrente sustenta que o cancelamento do voo ocasionado em razão de manutenção emergencial na aeronave, o que configura excludente de responsabilidade por motivo de força maior.

Contudo,
a manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado.

Nessa toada, especificamente sobre o fortuito interno em manutenção de aeronaves, é uníssona a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
Cancelamento de voo, em razão de manutenção não programada da aeronave. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada.
Passageiro que, em razão do cancelamento de voo, chegou ao destino com atraso superior a 16 (dezesseis) horas do previsto. Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado.
Quantum
indenizatório fixado em R$8.000,00 para o autor que não comporta a redução pretendida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1008765-30.2023.8.26.0068; Ac. 17539320; Barueri; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 01/02/2024; DJESP 06/02/2024; Pág. 1709)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O cancelamento de voo devido à manutenção da aeronave é parte integrante da atividade exercida pela empresa aérea e trata-se de fortuito interno inerente à atividade por ela desenvolvida, não ilidindo a responsabilidade da prestadora do serviço pelos danos causados aos passageiros
. É devida a reparação de danos materiais e morais quando demonstrada a falha na prestação de serviço de transporte aéreo, decorrente de modificação de horário de voo sem a devida comunicação ao consumidor, trazendo-lhe gastos e frustração pelo atraso no embarque. O montante indenizatório deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, extensão e gravidade do dano, e demais peculiaridades, tendo por principal objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor a cometer novos atos da mesma natureza. Recurso desprovido. (TJMS; AC 0801772-46.2023.8.12.0002; Dourados; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 24/01/2024; Pág. 115)

Em evolução, faz-se mister salientar que a Apelante também não logrou êxito em demonstrar que prestou o auxílio material à Apelada.

Tratando-se de fato negativo - já que os Apelados desde a exordial chamam atenção para o fato de que jamais receberam qualquer assistência da Apelante - cuja comprovação se mostra impossível, competiria à parte ré demonstrar, através da produção de prova em Juízo, que prestou o auxílio aos consumidores.

Ressalto que,
em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido.

Portanto, constata-se que a Apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe é atribuído.

O dano moral,
na hipótese, é
in re ipsa
, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou
.

Por todo o arrazoado, nota-se o acerto da sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material; como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM APELO DA PARTE AUTORA. Inconformismo justificado. Relação de consumo. Requerida que não comprovou que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Parte autora estava no aeroporto quando soube do atraso e, mais tarde, do cancelamento do voo. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da autora para outro voo no dia seguinte, 12 horas após o inicialmente contratado.
Problemas técnicos na aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, pois a manutenção periódica constitui responsabilidade da transportadora. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Dano moral tipificado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se revela razoável e adequada ao caso concreto.
Sentença reformada. Ação procedente. Sucumbência da ré. Recurso provido. (TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002; Ac. 17515206; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 24/01/2024; DJESP 01/02/2024; Pág. 2441)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação de indenização. Sentença reformada.
Danos morais configurados. Cancelamento de voo. Atraso superior a cinco horas na realocação. Alegada necessidade de manutenção extraordinária na aeronave. Falha na prestação de serviços configurada. Precedentes do STJ e deste colegiado.
O transporte aéreo de passageiros por se tratar de serviço essencial, em relação ao mesmo é exigida a sua continuidade, não sendo admitido o cancelamento de voos sem comprovada razão técnica ou de segurança, como no caso em análise.
Inafastável a falha no descumprimento do contrato de transporte, eis a necessidade de manutenção da aeronave configura, fortuito interno, não havendo falar na isenção da companhia aérea pela falha ocorrida na prestação de serviços. Corte superior que tem referendado o deferimento de indenização por danos morais.
Corolário lógico é o deferimento dos danos morais, com a definição do valor em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e à prática jurisprudencial em situações similares. Inversão dos encargos sucumbenciais. Apelação provida.
(
TJRS; AC 5013953-09.2022.8.21.0003; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Guinther Spode; Julg. 11/12/2023; DJERS 15/12/2023)

No tocante ao
termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso
, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Desse modo, mostra-se necessária a correção, do termo inicial de incidência de juros e correção, bem como o estabelecimento dos respectivos critérios de aplicação, ou seja, percentual de juros e índice de correção. “[...]
Por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual,
[...]
a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ)
. No cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em ‘bis in idem’. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 19/10/2021, DJ 29/10/2021).

Sobre o tema vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Busca a apelante na presente ação a indenização pelos danos de ordem moral resultantes da morte violenta de seu filho, revelando-se evidenciado e mesmo incontroverso o dano e o nexo de causalidade com o agir omissivo do Estado, a atrair sua responsabilidade objetivo e o consequente dever reparatório. II – Não há dúvidas do dano impingido à Autora, sendo evidentemente imensurável a dor e o sofrimento imposto a uma mãe pela morte de seu filho, não servido a mudar esta realidade o fato de encontrar-se o de cujus encarcerado. III – Tomando em consideração a manifesta falha na conduta omissiva do Estado ao permitir que os detentos acessem celas de desafetos, gerem o estrangulamento de um preso, a impor considerar, ainda, a incapacidade dos agentes Estatais in loco de impedir o ocorrido, ponderando-se, ainda, os danos causados pela perda e o perene trauma decorrente da morte prematura de um filho, entendo que deve ser fixada a indenização em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
IV – Quando se trata da relação a indenização por danos morais, configurada a responsabilidade extracontratual, conforme súmula 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, pela taxa SELIC. Precedentes
V – Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5013075-82.2021.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54, DO STJ. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. OMISSÃO EXISTENTE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS RELATIVAMENTE À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. De início, não há que se falar em contradição quanto à aplicação da Súmula 54, uma vez que a relação da seguradora com as vítimas do acidente é extracontratual. Logo, permanece a data do evento danoso como termo inicial dos lucros cessantes e dos danos emergentes. 2. Por outro lado, o acórdão merece ser alterado em relação aos consectários legais relativamente à condenação por danos morais. Nesse particular,
“por se tratar de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, devendo, portanto, ser reformada a sentença neste ponto de ofício por ser questão de ordem pública”
(TJES, 1ª Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Apelação Cível nº 0035190-70.2011.8.08.0024, julgado em 26/09/2017). 3. Embargos parcialmente acolhidos. (TJES; AC 0004449-75.2021.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 18/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONEMA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Havendo determinação de inversão do ônus da prova, incumbia à fornecedora comprovar a ausência do fato constitutivo do direito do autor, isto é, ao menos que a contratação foi regularmente realizada pelo mesmo. 2. Ao contrário disso, a Recorrente sequer acostou aos autos gravação da alegada ligação telefônica para sua central de atendimento, que, segundo afirma, foi utilizada pelo consumidor para realizar a contratação. Somente com a análise da citada prova, que não foi apresentada nos presentes autos pela empresa, poderia ser constatada ou afastada a regularidade da contratação. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes. 4. Não há desproporcionalidade no montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra em consonância com os valores mantidos por este e. Tribunal em casos similares. Precedentes TJES. 5. A modificação de ofício do termo inicial dos juros de mora, por constituir matéria de ordem pública, não configura reformatio in pejus (AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016).
6. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso. Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício. (TJES; AC 0004272-93.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 12/07/2023)

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
ao recurso para determinar que a incidência dos juros de mora comece a fluir a partir do evento danoso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2024 às 16:37:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49615109022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)